Tribunal: TJDFT
Processo: 0753729-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PREPARO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESERTO. VOO OPERADO POR COMPANHIA AÉREA PARCEIRA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE RECORRENTE. VOO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. ATRASO EM VOO. FALTA DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVIDO EM PARTE.

I – Recurso da parte autora. O artigo 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Por ocasião da interposição do recurso, a parte autora/recorrente juntou apenas o pagamento das custas processuais (ID 25994699), deixando de comprovar o recolhimento do preparo recursal propriamente dito. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1.007 do CPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recurso, sendo ele deserto. Recurso não conhecido.

II - Preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’. Há responsabilidade solidária entre todos os agentes da cadeia de fornecedores, consoante estabelece o § 1o do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.

III Indenização por danos morais. Prazo prescricional de dois anos estabelecido pela Convenção de Montreal. O Supremo Tribunal assentou que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais”. (RE 1293093 AgR / MG - MINAS GERAIS - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, J. 27/04/2021, Publicação: 30/04/2021, Órgão julgador: Segunda Turma, Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 29-04-2021 PUBLIC 30-04-2021). (Acórdão 1251044, 07022595820198070011, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, a prescrição aplicável aos danos morais no caso em apreço é de cinco anos. Prejudicial de prescrição rejeitada.

IV - No caso concreto dos autos, onde houve atraso de saída do Voo originário da Espanha, com escala na Inglaterra, tendo São Paulo como destino, e diante dos fatos narrados, sem dúvidas que os danos morais restaram confirmados.

V – Valor da indenização. É mais do que óbvio que todas as pessoas querem que tudo saia perfeito, ou seja, nada deve dar errado. Aqui se tratava de voo internacional, com escalas, quando pode haver certo transtorno, como aconteceu, contudo, os autores tinham capacidade financeira para superar o contratempo encontrado, se hospedaram em Londres e voltaram no outro dia para o Brasil. Não é só isso, é ditado popular que "o tempo dá jeito em tudo" por isso, e para a segurança jurídica, a existência dos institutos da prescrição e da decadência, em termos jurídicos. Para os outros acontecimentos da vida, o tempo se encarrega de tudo. Neste caso concreto, os fatos se deram em 09.08.2018 e a ação foi proposta em 14.12.2020, quase dois anos e meio depois, quando o tempo já se encarregou de diluir os sentimentos negativos que os autores afiram ter passado com a má prestação do serviço, de modo que o valor da indenização deve ser reduzido.

VI- Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da ré conhecido, preliminar e prejudicial rejeitadas. Provido em parte.